Tribunal: TJSP
Processo: 0002575-04.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de auxílio-doença acidentário – Observância ao décimo terceiro salário para o cálculo do benefício – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 29, § 3o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 8.870/94 – Entendimento desta C. Câmara Especializada.

REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de auxílio-doença acidentário – Diárias de almoço, jantar

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de auxílio-doença acidentário – Observância ao décimo terceiro salário para o cálculo do benefício – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 29, § 3o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 8.870/94 – Entendimento desta C. Câmara Especializada.

REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de auxílio-doença acidentário – Diárias de almoço, jantar e pernoite concedidas em período anterior ao da concessão do benefício – Inadmissibilidade de incidência sobre o cálculo da RMI.

REVISÃO DE BENEFÍCIO – Revisão da RMI de auxílio-doença acidentário – Reconhecimento do vínculo laboral em período mais amplo – Reflexo no cálculo da RMI, passível de revisão, ante a ampliação do número de contribuições previdenciárias a serem recolhidas por sua empregadora – Revisão determinada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002575-04.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GILMAR ANTONIO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576.
Comarca - São José do Rio Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Gilmar Antônio da Cruz.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf.
Voto no 37.367.
Vistos.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Revisão da RMI de auxílio-
doença acidentário Observância ao décimo terceiro salário
para o cálculo do benefício
Inadmissibilidade

Inteligência do artigo 29, § 3o, da Lei 8.213/91, com a
redação dada pela Lei 8.870/94 Entendimento desta C.
Câmara Especializada.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Revisão da RMI de auxílio-
doença acidentário Diárias de almoço, jantar e pernoite
concedidas em período anterior ao da concessão do
benefício Inadmissibilidade de incidência sobre o cálculo
da RMI.
REVISÃO DE BENEFÍCIO Revisão da RMI de auxílio-
doença acidentário
Reconhecimento do vínculo laboral
em período mais amplo
Reflexo no cálculo da RMI,
passível de revisão, ante a ampliação do número de
contribuições previdenciárias a serem recolhidas por sua
empregadora

Revisão
determinada

Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 144/147, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Gilmar Antônio da Cruz
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, com vistas à revisão
da renda mensal inicial de seu auxílio-doença acidentário.
Apela o autor. Insiste na revisão da RMI de seu
benefício acidentário, alegando, para tanto, que as verbas reconhecidas nos
autos da reclamação trabalhista devem refletir sobre o valor de seu auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576 -Voto no
3
doença. Pugna, assim, pela procedência da ação.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Ao autor foi concedido administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário NB 91/604.379.281-1 aos 06 de
dezembro de 2013 (fls. 19).
Os documentos carreados aos autos dão conta de
que ao segurado, nos autos da Reclamação Trabalhista por ele ajuizada em
face de sua empregadora (Feito no 0010569-12.2014.5.15.0104), foram
reconhecidos: a) início do vínculo laboral em 07.10.2012, com salário de R$
3.500,00; b) diárias de almoço, jantar e pernoite até a data de 30.04.2013,
inclusive; c) décimo terceiro salário proporcional no ano de 2012 e integral
no ano de 2013 (fls. 84).
1 - Dispõe o artigo 28 da Lei no 8.213/91, com a
redação dada pela Lei 9.032/95:
- “O valor do benefício de prestação continuada,
inclusive o regido por norma especial e decorrente de acidente do
trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será
calculado com base no salário-de-benefício”.
Já, o artigo 29, § 3o, da Lei no 8.213/91, com a
redação dada pela Lei no 8.870/94, disciplina, por seu turno, quais as verbas
a serem consideradas para o cálculo do salário de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576 -Voto no
4
Prescreve referido dispositivo legal:
- “Serão consideradas para o cálculo do salário-
de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a
qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades,
sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias,
exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina)”

destaquei.
E o artigo 28, §7o, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 8.870/94, estabelece:
- “Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 7o - O décimo-terceiro salário (gratificação
natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o cálculo
de benefício, na forma estabelecida em regulamento”.
Sendo assim, não há que se falar em inclusão do
décimo terceiro salário para fins de revisão da RMI do auxílio-doença do
autor.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou esta
Colenda Câmara Especializada:
-
“APELAÇÃO.
Ação
revisional
acidentária
improcedente.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA. Recálculo do RMI para incluir a gratificação
natalina aos salários-de-contribuição computados no período
básico de cálculo. Benefício concedido após a edição da Lei
8.870/94 que proibiu, expressamente, tal hipótese. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576 -Voto no
5
provido”.
Apelação
no
1030702-50.2015.8.26.0562,
Relator
Desembargador CARLOS MONNERAT, DJ 19 de junho de 2018.
2
Verifica-se que o pagamento das diárias de
almoço, jantar e pernoite foi reconhecido até a data de 30.04.2013,
inclusive.
Ora, o benefício cuja a revisão aqui se discute foi
concedido posteriormente, na data de 06.12.2013.
Assim, tais verbas não incidem, evidentemente, no
cálculo da RMI do auxílio-doença acidentário do segurado.
3
De outro lado, o reconhecimento do vínculo
laboral do autor desde a data de 07.10.2012 (e não desde 1o.11.2013,
conforme consta de sua CTPS a fls. 17) gera reflexo no cálculo da RMI de
seu benefício, sendo passível de revisão, como por ele pugnado.
Afinal, com tal reconhecimento, temos a ampliação
do número de contribuições previdenciárias a serem recolhidas por seu
empregador, refletindo diretamente sobre o valor do salário de benefício do
auxílio-doença e, consequentemente, de sua renda mensal inicial.
Destarte, em razão do reconhecimento de seu
vínculo laboral desde a data de 07.10.2012, de rigor a revisão da RMI do
auxílio-doença acidentário do apelante.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002575-04.2020.8.26.0576 -Voto no
6
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Por fim, verificada a sucumbência recíproca e
vedada a compensação, fixo a verba honorária para cada patrono em R$
1.000,00 (mil Reais), observando-se a isenção conferida ao autor pelo art.
129 da Lei 8.213/91.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)